Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, em razão da Ação Penal 2668/DF, julgada procedente para condenar o apenado em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena. 
Em 25/11/2025, a ação penal transitou em julgado, dando início ao  cumprimento da pena. Decisão referendada, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA em 26/11/2025.
O réu foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto em 26/11/2025 e foi submetido à exame de corpo de delito e participou de audiência de custódia. 
Na mesma data, a Defesa requereu, em caráter de urgência, a concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de seu estado de saúde e idade avançada (eDoc. 21).
A Defesa alega que o apenado, atualmente com 78 anos, apresenta grave e progressivo quadro clínico, com diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular) em estágio inicial, além de importantes limitações físicas decorrentes de outras comorbidades. Sustenta a necessidade de supervisão contínua e ambiente protegido, ante o risco de agravamento irreversível do quadro caso mantida a custódia em regime fechado. O pedido foi acompanhado de relatórios médicos e exames. 
Em 28/11/2025, a PGR  manifestou-se favoravelmente à concessão da medida (eDoc. 42). 
É o relatório.

A defesa afirma que o apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA apresenta sintomas psiquiátricos e cognitivos desde 2018, com evolução progressiva documentada em relatórios, exames e avaliações clínicas que, segundo sustenta, culminaram no diagnóstico de demência mista, Alzheimer e vascular (eDoc. 21).
A pedido da Defesa foi decretado o sigilo dos documentos médicos juntados aos autos.
Entretanto, não foi juntado aos autos nenhum documento, exame, relatório, notícia ou comprovação da presença dos sintomas contemporâneos aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; período, inclusive, em que o réu exerceu o cargo de Ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional, cuja estrutura englobada a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) - responsável por informações de inteligência sensíveis à Soberania Nacional -, uma vez que, todos os exames que acompanham o laudo médico foram realizados em 2024.
Saliente-se, ainda, que o réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA foi interrogado em juízo, em 10/06/2025, e, na presença de seu advogado, realizou sua autodefesa, exercendo parcialmente o direito ao silêncio. Naquela oportunidade, o réu respondeu a todas as perguntas de seu defensor que, em momento algum, alegou problemas cognitivos.
Considerando a necessidade de completa instrução quanto ao histórico clínico alegado, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que a defesa junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias:

    1) O exame inicial que teria identificado ou registrado sintomas diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular), em 2018; 
    2) Todos os relatórios, exames, avaliações médicas, neuropsicológicas e psiquiátricas produzidos desde 2018, inclusive prontuários, laudos evolutivos, prescrições e documentos correlatos que comprovem o alegado;
    3) Documentos comprobatórios da realização de consultas e os médicos que acompanharam a evolução da demência mista, Alzheimer e vascular durante todo esse período.

A Defesa, também, deverá esclarecer se, em virtude do cargo ocupado entre 2019 e 2022, o réu comunicou ao serviço de saúde da Presidência da República, do Ministério ou a algum órgão seu diagnóstico.

Intime-se. 
Publique-se.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Brasília, 29 de novembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente